Tribunal: STF
Processo: RE 80110
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-15
Data de publicação: 1988-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES.
COLISAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM DELES NÃO SEGURADO E PERTENCENTE
A VÍTIMA. DECRETOS-LEIS NS. 73, DE 21.11.1966, ART. 20; 814/1969,
ARTS. 3., 5 E 9. O SEGURO OBRIGATORIO E REALIZADO EM BENEFICIO DA
VÍTIMA E NÃO DO PROPRIETARIO DO VEÍCULO SEGURADO, COMO SUCEDE NO
SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, REPOUSANDO NA TEORIA
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESOLUÇÃO N. 11/1969, DO CONSELHO
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS, ITEM 47. NÃO CABE AFIRMAR QUE A
RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM COLISAO DE VEICULOS,
SÓ PODE OBRIGAR SEGURADORA, QUANDO HOUVER CULPA DE MOTORISTA DE
VEÍCULO SEGURADO. HÁ DE RESPONDER, COMO SE SEGURADO FOSSE, O
PROPRIETARIO DE VEÍCULO, QUE NÃO CUMPRIU SUA OBRIGAÇÃO DE SEGURAR
O AUTOMOVEL. A SOLUÇÃO ENCONTRADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO
DETERMINAR QUE A RE PAGUE A METADE, QUE LHE CABERIA, NA DISTRIBUIÇÃO
DA INDENIZAÇÃO, EIS QUE NÃO EXISTE OUTRA SEGURADORA, PORQUE O
VEÍCULO DA VÍTIMA ESTAVA A DESCOBERTO DO SEGURO OBRIGATORIO, NÃO
NEGOU VIGENCIA DO ART. 5., DO DECRETO-LEI N. 814/1969, ONDE SE
PREVE, EM FAVOR DA VÍTIMA E SEUS BENEFICIARIOS, REPARAÇÃO SEM
APURAR CULPA, NEM CONTRARIOU A RESOLUÇÃO N. 11, DE 1969, CNSP, QUE
SE REFERE A ESSE DISPOSITIVO LEGAL. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.